Tribunal: TJSP
Processo: 1040492-85.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
TAXA DE ASSOCIAÇÃO – Desconto indevido no benefício previdenciário da autora - Pretensão à declaração de inexigibilidade da obrigação, restituição em dobro dos valores cobrados e indenização por dano moral - Sentença de parcial procedência, que acolheu o pedido declaratório e o de restituição dos valores, mas afastou a indenização por dano moral - Irresignação da autora quanto à indenização por

Ementa:
TAXA DE ASSOCIAÇÃO – Desconto indevido no benefício previdenciário da autora - Pretensão à declaração de inexigibilidade da obrigação, restituição em dobro dos valores cobrados e indenização por dano moral - Sentença de parcial procedência, que acolheu o pedido declaratório e o de restituição dos valores, mas afastou a indenização por dano moral - Irresignação da autora quanto à indenização por dano moral – Acolhimento – Hipótese em que configurado o dano moral ante a ausência de prova de filiação, condenando-se a ré ao pagamento de indenização, não no valor postulado, mas no montante de R$4.000,00 – Recurso parcialmente provido.